Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESÍDIA DO COMPRADOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO. ATRAÇÃO PARA SI DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ.

1. Consoante entendimento do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC/2015): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.

2. No caso concreto, restou constatada a resistência da embargada, por meio de contestação aos embargos de terceiro, para manter a penhora do bem sob a alegação de fraude à execução, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência ante a procedência do pedido formulado nos embargos.

3. Recurso conhecido e provido.